Tribunal: STF
Processo: Rcl 35882
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULATES 38 E 40. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O presente recurso mostra-se inviável, pois não apresenta argumentos novos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 



    II - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



    III - É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    IV – Como já afirmado, o ato judicial reclamado não desrespeitou o enunciado das Súmulas Vinculantes 38 e 40.



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    VI - Agravo a que se nega provimento.